Tribunal: STF
Processo: RHC 247021
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa especial de diminuição de pena. Regime inicial fechado. Fundamentação idônea. Circunstância judicial desfavorável. Quantidade de drogas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose Luis Nunes Frederico Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 920.002/RJ (evento 24).



    O Recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade da aplicação da causa de diminuição de pena disposta no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, sob alegação de que não é reincidente específico. Além disso, argumenta a possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, uma vez que é reincidente em crime de menor potencial ofensivo. Requer o provimento do recurso ordinário, para determinar o redimensionamento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Subsidiariamente, pugna pela fixação de regime inicial menos gravoso. 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 56).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 24): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO §4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA POR CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Portanto, estando caracterizada a reincidência, ainda que decorrente de crime de menor potencial ofensivo e não específica, é vedado o reconhecimento do privilégio por expressa vedação legal. 



    2. Os crimes de menor potencial ofensivo não afastam os efeitos da reincidência, uma vez que o art. 63 do Código Penal não faz nenhuma referência quanto à natureza do delito anterior. 



    3. Apesar de o quantum de pena aplicado (5 anos) autorizar, em tese, o início do cumprimento da privativa de liberdade no regime semiaberto, a reincidência do agente obsta a fixação do regime inicial menos gravoso, nos termos do art. 33, §2º, "b" do Código Penal. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, pois “foi preso em flagrante no dia 31 de julho de 2020, por volta das 16h30min, no interior da residência situada à Rua Prefeito Alberto Vaz, 367, Centro, Santo Antônio de Pádua/RJ, pois tinha em depósito e guardava, para fim de tráfico, 62,6g de cocaína, sendo 59,8g acondicionados em 21 retalhos de sacos plásticos transparentes e 2,8g contidos em 03 (três) pinos do tipo eppendorf”.



    Em relação ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena disposto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento afirmando que “segundo os Policiais, o Réu já era conhecido pelo envolvimento com o tráfico na localidade, que, inclusive, como por eles também afirmado, é dominado pelo CV. Ademais, trata-se de reincidente, já que condenado com trânsito em julgado em 08/10/2019 pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do CP à pena de 03 meses de detenção, em regime aberto”.



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consignou que, estando caracterizada a reincidência, ainda que não específica, é vedado o reconhecimento do privilégio por expressa vedação legal, razão pela qual o Paciente não faz jus à causa de diminuição. Ademais, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024



    No que se refere à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, constata-se que não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    No caso em análise, a reincidência do Paciente é fator que autoriza a fixação do regime mais gravoso, em conformidade com o art. 33, §2º, “b” do Código Penal. Nessa linha é o entendimento desta Suprema Corte:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Crime de tráfico de drogas. Pena inferior a oito anos. Fixação do regime inicial fechado. Desproporcionalidade da medida não caracterizada. Fundamentação calcada na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência. Imposição do regime mais gravoso admitida. Entendimento pacífico da Corte. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite que seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 194.393-AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.05.2021)



    Nessa linha de raciocínio, considerada a circunstância judicial desfavorável, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma dos arts. 33 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente